Tribunal: TJDFT
Processo: 0700849-37.2025.8.07.0016
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-05-16
Data de publicação: 2025-05-29

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. ART. 165-A DO CTB. TESTE DO ETILÔMETRO. COISA JULGADA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ EVIDENCIADA. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo autor contra sentença que, na ação que objetivava a declaração de nulidade de auto de infração autuado em razão de negativa de realização de teste do etilômetro, reconheceu a ocorrência de coisa julgada e o condenou por litigância de má-fé.
II. Questão em discussão
2. A questão posta em discussão consiste em examinar a possibilidade de aplicação da multa por litigância de má-fé na hipótese em análise.
III. Razões de decidir
3. Denomina-se coisa julgada material a autoridade que torna imutável e indiscutível a decisão de mérito não mais sujeita a recurso (artigo 502 do CPC).
4. Evidenciado que o recorrente pretende rediscutir matéria já acobertada pela coisa julgada, fica caracterizada a violação à boa-fé processual, impondo-se a aplicação da multa por litigância de má-fé, nos termos do art. 80, III, do CPC/2015.
5. Precedentes das Turmas Recursais do DF: Acórdãos 1983078, 1977143 e 1965293.
IV. Dispositivo
6. Recurso inominado conhecido e desprovido. Sentença mantida pelos próprios fundamentos. Recorrente condenado ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios arbitrados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa (art. 55 da Lei no 9.099/1995).
_________________________________________________________________
Dispositivos relevantes citados: CTB, art. 165-A; CPC, arts. 80, inciso III, e 502.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdãos 1983078, 1977143 e 1965293.